Tribunal: STF
Processo: HC 241271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS DIVERSOS APURADOS EM AÇÕES DISTINTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 14.5.2024, em benefício de Lucas Aguiar Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, Relator o Ministro Leonardo Puntel, pelo qual, em 19.2.2024, negado provimento à Apelação Criminal n. 7000635-63.2023.7.00.0000. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.6.2023, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da Oitava Circunscrição Judiciária Militar, à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de posse de entorpecente (art. 290 do Código Penal Militar). Narrou-se na denúncia:



    “(...) o Soldado do Efetivo Variável LUCAS AGUIAR TEIXEIRA, servindo no 52º Batalhão de Infantaria de Selva (Marabá/PA), foi preso em flagrante no dia 07/07/2022 por adentrar na Organização Militar conduzindo ‘maconha’ em sua mochila. 



    O material foi descoberto durante revista de rotina feita pelo 3º Sargento LUÍS FILIPE DOS SANTOS, estando acondicionado em dois sacos transparentes e um tablete azul, que o próprio denunciado afirmou tratar-te de ‘maconha’, o que foi presenciado pelos Soldados FILIPI DE CARVALHO SANTOS e GABRIEL KAUAN DIAS DA SILVA (evento 1, documento 3, fls. 5-7). 



    O Laudo Pericial de nº 005/2022 – Exame Preliminar de Entorpecente (evento 1, documento 2, fls. 5-9) constatou que ‘o material apresentado para exame contém o princípio ativo da THC ‘maconha’ e/ou derivado e afins’, com peso aproximado de 97,2 (noventa e sete vírgula dois) gramas. 



    Assim agindo, o denunciado incidiu no crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, porque, de forma livre, consciente e voluntária, levou substância entorpecente para dentro de lugar sujeito à Administração Militar” (fl. 1, e-doc. 2).



     



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pelo Superior Tribunal Militar, em 19.2.2024, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGA. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA. BIS IN IDEM. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. NULIDADE. BUSCA E REVISTA PESSOAL. ILICITUDE. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CÓDIGO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231. STJ. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. As questões meritórias não podem ser analisadas em sede preliminar, razão pela qual sua apreciação deve ser diferida para a oportunidade apropriada, em atenção ao art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade. 



    2. Busca pessoal realizada no âmbito dos procedimentos preventivos visando resguardar a OM quanto à entrada de elementos ilegais e/ou não autorizados, como, por exemplo, a substância entorpecente que o Acusado trazia consigo. 



    3. Este dever de cuidado deve ser permanente e holístico, não se subordinando à eventual situação do revistado ter sido anteriormente surpreendido em conduta criminosa.



    4. A revista pessoal realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória, não íntima, e que respeita os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, pode incluir aquelas pessoas que eventualmente já tenham delinquido, visto que o cometimento de crimes não atribui ao infrator o manto de incorruptibilidade ou a imunidade ao ilícito, de modo que tais agentes se tornem insuscetíveis aos justos e legais procedimentos aplicados aos demais.



    5. In casu, não se identificou qualquer ilegalidade na busca pessoal em questão, realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima, sem violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, bem como, sem qualquer traço de constrangimento ilegal. 



    6. A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal, por si só, não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 



    7. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. 



    8. O crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. 



    9. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. 



    10. A posse de qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina, pondo em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. 



    11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o princípio da insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. 



    12. O artigo 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, em razão da presença de fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: ‘em lugar sujeito à administração militar’. Isso porque a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal extravagante. 



    13. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se considerar o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    14. A Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo constitucional, estando em perfeita consonância com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais do Acusado. 



    15. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa. 



    Apelo desprovido. Decisão unânime” (fls. 35-36, e-doc. 3).



    4. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega nulidade das provas, pela pretensa ausência de fundadas suspeitas para a revista pessoal realizada no paciente.



    Suscita “nulidade porque faz-se impossível a dupla condenação pelo mesmo fato em decorrência do princípio do non bis in idem” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “já havia sido detido na semana anterior aos acontecimentos deste processo, em 29/06/2022, sob a mesma acusação” (fl. 15, e-doc. 1), tendo sido condenado no Processo n. 7000104-62.2022.7.08.0008, tratando-se da mesma cadeia de condutas, que caracterizaria crime único.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 08/03/2024, Dje nº 061/2024, Apelação Criminal nº ..., via de consequência, da Sentença na Ação Penal Militar nº ..., (i) decretando a nulidade do processo em razão de ‘omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo’ porque a ‘revista pessoal’ ocorreu em afronta aos dispositivos legais dos arts. 181 e 182, Código de Processo Penal Militar; em avançando, absolver (ii) com fulcro no art. 439, letra ‘b’, do CPPM, reconhecendo a ocorrência do bis in idem porque ... ‘... não é possível obter-se duas condenações em razão da suposta prática delituosa em cadeia, de um mesmo fato’ e, ainda, em razão de que o acontecimento é ... ‘... compreendido em cadeia de condutas, por duas vezes e pelo mesmo órgão jurisdicional’ (fundamentos da Apelação do Defensor Público Federal. Dr. Raul Moura Aquino); 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.1. - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos do Habeas Corpus nº 7000498-18.2022.7.00.0000, a Apelação Criminal nº 7000635-63.2023.7.00.0000, a APM nº 7000092-48.2022.7.08.0008 e o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000085-56.2022.7.08.0008; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    6. Pelo que se tem no processo, o paciente foi flagrado ao ingressar na organização militar com 97,2g de maconha na mochila, conduta tipificada no art. 290 do Código Penal Militar: “trazer consigo, ainda que para uso próprio, (...) substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



    Ao julgar o apelo defensivo, o Superior Tribunal Militar afastou a pretensa ilicitude da revista pessoal, nestes termos: 



    “A DPU suscita a nulidade da busca e revista pessoal realizada no Acusado, por considerar que não foi preenchido ‘o requisito autorizador da medida, vez que inexistente a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando infração penal’, quando o Réu adentrava na Organização Militar, em 7/7/2022. 



    Argumenta que o não preenchimento do requisito presente no art. 181 do CPPM ‘configuram resultado de flagrante ilegalidade da busca e apreensão, o que culminou na produção de prova ilícita, em desacordo com os ditames constitucionais e a legislação processual penal militar de regência’. 



    Conjectura que seria ‘possível e até provável que a revista ilegal realizada, tenha ocorrido pelo fato jurídico de ter o apelante respondido a processo-crime anterior, só que essa possibilidade não possui substrato jurídico para ser sanada na fase processual, porque o Judiciário não pode voltar ao tempo do ocorrido para reverter essa irregularidade, e, com isso, o apelante restou prejudicado’ e afirma que ‘não se poderia presumir o porte de entorpecentes pela conduta anterior do militar’. Registra que o Acusado estava em tratamento psiquiátrico, visando a desintoxicação. 



    Assevera que, por se tratar de omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo (art. 500, IV, do CPPM), ocorrida e alegada oportunamente em momento anterior à Sentença (art. 504, ‘a’, do CPPM), tal contexto acarretou a ‘deteriora a higidez da denúncia criminal, resultando na nulidade do processo desde sua fase embrionária’. 



    Não assiste razão à Defesa. 



    Não se identificou qualquer ilegalidade na busca pessoal em questão, realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima, sem violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, bem como, sem qualquer traço de constrangimento ilegal. A eventual ausência de ordem judicial para busca ou revista pessoal, por si só, não fere os artigos 181 e 182 do CPM. 



    Sobre a questão, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte, que já assentou em sua jurisprudência a licitude de tais procedimentos visando resguardar a OM quanto à entrada de elementos ilegais e/ou não autorizados, como, por exemplo, a substância entorpecente que o Acusado trazia consigo. 



    Este dever de cuidado deve ser permanente e holístico, não se subordinando à situação do revistado ter sido anteriormente surpreendido em conduta criminosa. Vejamos: (...)



    Ademais, não é impróprio que a OM considere que condutas criminosas possam ser perpetradas por qualquer pessoa, inobstante ela tenha ou não cometido alguma atitude considerada ilegal, previamente. Em todos os casos, deve haver o respeito aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, na forma da lei. 



    Portanto, em virtude da realidade fática vivida nas Organizações Militares, a revista pessoal realizada em caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima, pode incluir aquelas pessoas que eventualmente já tenham delinquido, visto que o cometimento de crimes não atribui ao infrator um manto de incorruptibilidade ou a imunidade ao ilícito, de modo que tais agentes se tornem insuscetíveis aos justos e legais procedimentos aplicados aos demais. 



    Tal como se provou verdadeiro, a revista pessoal de caráter geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima demonstra a necessidade da sua oportuna realização. In casu, não se identificou qualquer conduta abusiva, excessiva ou ilícita adotada pela OM quando realizou a revista pessoal em tela.



    Apenas a título de registro, sem perder de vista a diferença do regime jurídico a que estão submetidos, no âmbito civil, observa-se que os empregados estão sujeitos à revista pessoal não íntima, inclusive periódica, com fundamento na ponderação entre os direitos do empregado e os poderes diretivo e fiscalizador do empregador. 



    Assim, considerando a inexistência de ilegalidades na revista pessoal realizada no Acusado, deve a preliminar ser rejeitada. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da revista pessoal por falta de ‘fundada suspeita’” (fls. 42-44, e-doc. 3).



    Pelo que consta dos documentos juntados neste processo, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento administrativo de revista pessoal preventiva realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado no processo. 



    São princípios basilares das Forças Armadas a hierarquia e a disciplina militares, além da necessidade de acautelar as elevadas funções constitucionais que desempenham, que poderiam estar seriamente comprometidas se permitido o ingresso, nas dependências militares, de objetos ilícitos, como na espécie vertente.



    A revista pessoal realizada na espécie decorreu do poder de polícia da Administração militar, teve caráter preventivo e, como assentado pelo Tribunal Superior Militar, “geral, impessoal, sem contato físico, não discriminatória e não íntima” (fl. 44, e-doc. 3), não se comprovado ilicitude na espécie. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em processos assemelhados, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. 



    IV – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011). 



    V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 



    VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    7. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem, decorrente de pretensa litispendência entre a Ação Penal n. 7000635-63.2023.7.00.0000, debatida neste processo, e a Ação Penal n. 7000104-62.2022.7.08.0008, as instâncias ordinárias confirmaram que esses processos tratam de fatos distintos.



    O Superior Tribunal Militar assentou “a completa falta de identidade entre os tipos de execução adotados nas condutas do dia 29/6/2022 e do dia 7/7/2022, com inconciliável diferença entre o modus operandi de guardar e o modus operandi de trazer consigo”, e concluiu “não se vislumbra[r] que a conduta perpetrada no dia 7/7/2022 configure o mesmo fato ocorrido no dia 29/6/2022” (fl. 46, e-doc. 3).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.525-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.3.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos’ (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que “não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes”. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso, ‘litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico’, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.4.2022).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora